Tribunal: TJPA
Processo: 0807232-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807232-05.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RONALDO GOMES LEAL

AGRAVADO: WILTON SANTOS BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ. VERBA REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE. REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833,
§ 2°, DO CPC. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS
DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO
APLICAÇÃO DAS EXCEÇÕES NO CASO EM ESPÉCIE. AFASTADA A ORDEM DE PENHORA
REALIZADA NO SALÁRIO DO AGRAVANTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE

NEGA PROVIMENTO A FIM DE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA TAL COMO LANÇADA NOS AUTOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por WILTON SANTOS BRITO em face da
decisão monocrática de Num. 3168439 – Pág. 01/05 que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento, a fim de que seja totalmente afastada a penhora realizada no salário de JOSÉ
RONALDO GOMES LEAL.

Alega que a decisão de primeiro grau em nenhuma momento atingiu a dignidade da
pessoa humana ou deixou o agravado sem suas necessidades mínimas, haja vista que, não fora
descontado do mesmo a maioria do seu salário, mas sim a parte equivalente para adimplir o
débito que é de seu dever e obrigação jurisdicional.

Afirma que a única via de solução para receber o crédito, é por meio da penhora de
parte do salário do Agravado, haja vista, que foram exarados todos os outros meios.

Sustenta o agravante que por mais de 13 (treze) anos nunca obteve êxito com o
adimplemento do negócio realizado com o Agravado, sentindo-se totalmente desamparado pois,
firmou compromisso com boa-fé e não está obtendo a satisfação que deveria.

Ressalta que a impenhorabilidade das verbas salariais vem sendo flexibilizado pelos
Tribunais, baseado no princípio da efetividade e da proporcionalidade, visando dar maior
concretude as execuções, na qual os credores buscam sua via de satisfação.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do presente agravo interno para que
seja reformada a decisão monocrática que afastou a penhora realizada no salário do ora
agravado.

Através da certidão de Num. 3357047 - Pág. 1, foi determinado o recolhimento em
dobro das custas processuais do recurso de agravo interno, sob pena de deserção, conforme
determina o art. 1.007, § 4º do CPC.

Em petição de Num. 3374417 - Pág. 01/03, o agravante informou que requereu os
benefícios da justiça gratuita na petição do agravo interno e aguarda deferimento, em
conformidade com as Leis nº.1060/50 e nº.7.115/83, e consoante o Art. 5º, LXXIV, da CF.

Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita através da decisão de Num. 5705095 - Pág. 01/02.

Contrarrazões ao agravo interno de Num. 5901342 - Pág. 01/11.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores para
penhora de parte do salário do ora Agravado.

Em análise do contido nos autos, não merece reforma a decisão monocrática agravada, devendo prevalecer o entendimento acerca
impenhorabilidade do salário. Vejamos.

O Superior Tribunal de Justiça assena que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos,
dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das
pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador
autônomo e dos honorários de profissional liberal, só poderá ser excepcionada, nos termos do art.
833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar
:

I)para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem,
independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os
valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos
mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

Ressalte-se que em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família. A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE,
REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15.
PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO
SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da
impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários,
das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos
pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos
ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal
poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do
CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia,
de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória
recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar,
quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários
mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da
impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto
de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e
aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem
gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora
indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os
ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o
§ 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a
declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de
execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o
recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não
pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do
benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim,
pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa
sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos
do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família,
violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo
interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp
1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR. PENHORA DE SALÁRIO.
PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. Como regra, salários e
vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação
alimentícia (CPC/73, art. 649, IV, § 2º) e, além dessa hipótese, em valores
que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833, IV,
§ 2º). 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido tem
fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso não contém impugnação
específica. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1701828/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 20/11/2018)

Desse modo, cabe observar como decidiu o juízo de origem, o que em seguida transcrevo a
fundamentação da decisão recorrida:

"(...) A impenhorabilidade da verba remuneratória, contudo, não é absoluta,
pois a jurisprudência do STJ vem evoluindo no sentido de admitir a
flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos
autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a
subsistência digna do devedor e de sua família. Conclui-se, pois, que o
legislador, ao estabelecer a impenhorabilidade de alguns bens e direitos
(art. do ), demonstra sua preocupação em compatibilizar a busca da
satisfação dos direitos do credor com a garantia de condições de vida
dignidade ao devedor. Nesse sentido, o instituto jurídico da
impenhorabilidade passa a ser interpretado de modo a proporcionar
efetividade à execução, garantindo-se, ao mesmo tempo, patrimônio mínimo
ao devedor. Dessa forma, com observância aos princípios informadores do
processo, sobretudo o princípio da efetividade e o da proporcionalidade,
torna-se possível realizar-se o desconto de até 30% dos rendimentos
líquidos do devedor, para satisfação do crédito do exequente, sem, contudo,
inviabilizar sua subsistência. Não obstante, a recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "a
regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
(art. , IV, do /73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando
for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade
do devedor e de sua família." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018), senão vejamos:
(...)"

Entendeu o togado singular ser possível a penhorabilidade do salário por se enquadrar na
situação legal de exceção da regra.

É certo que, como anotado acima, o STJ entende ser possível diante de particularidades do caso
concreto, afastar a impenhorabilidade além das exceções legais. Contudo, no caso dos autos, em
que (a) a dívida não corresponde a verba alimentar; (b) ausente notícia, na decisão de primeiro
grau de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, ou
de outra particularidade, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade.

Ademais, o entendimento manifestado no precedente mencionado na decisão interlocutória
recorrida - EREsp 1582475/MS - (Num. 2127518 - Pág. 02) foi de excepcionar a regra da
impenhorabilidade, pois o caso daqueles autos ilustrava situação em que o devedor, mesmo com
a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela
Terceira Turma), era capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito
superior à média das famílias brasileiras.

Ocorre que, no caso concreto, contudo, o juízo de primeiro grau nem mesmo noticiou qualquer
situação do devedor que permitisse ao menos presumir que a eventual penhora de parcela da
verba remuneratória do devedor não atingiria a capacidade dele manter bom padrão de vida para
si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras. Ou seja, o precedente não
pode ser utilizado para decidir o caso ora em análise.

Desse modo, deve ser afastada a penhorabilidade do salário do agravante, haja vista que poderá
causar graves prejuízos ao Insurgente, mantendo-se o entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça (a regra) no sentido de não ser possível a penhora de salário do executado,
conforme se verifica dos seguintes precedentes
:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA SOBRE
A FOLHA DE PAGAMENTO. SÚMULA 267 DO STF NÃO APLICÁVEL.
TERATOLOGIA. RECURSO PROVIDO. 1. Não tendo sido a impetrante
intimada da decisão judicial que ordenara a penhora mensal de 30% de seus
vencimentos, não obsta à impetração - meses após a prolação do ato
impugnado, quando do início dos descontos em folha de pagamento – do
mandado de segurança a Súmula 267 do STF. 2. Hipótese, ademais, em
que a teratologia da decisão impugnada justifica o abrandamento da regra
restritiva ao cabimento do mandado de segurança. A impenhorabilidade de
vencimentos é regra legal expressa no art. 649, IV, do CPC. Penhora, ato de
constrição patrimonial forçado, não se confunde com o ato voluntário de
contrair empréstimo, com taxa de juros mais favorecida, mediante a
consignação em folha de pagamento de desconto no limite admitido em lei.
No caso, o ato impugnado, em frontal ofensa à lei, determinou a penhora
mensal de 30% do salário diretamente na folha pagadora. Sequer foi levado
em consideração que a margem consignável já estava comprometida com o
desconto de empréstimos contratados pela impetrante. 3. Recurso ordinário
provido. (RMS n. 37.990/DF, Quarta Turma, Relatora a Ministra Maria Isabel
Gallotti, DJe de 3/2/2014)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROPOSTA PELO ESTADO CONTRA
FUNCIONÁRIO. VENCIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. Impenhoráveis
os vencimentos (CPC, art. 649, IV), a execução não pode ser aparelhada
por meio do desconto em folha de pagamento; a medida importaria violação
da regra legal da impenhorabilidade, por via oblíqua. Recurso especial não
conhecido. (REsp n. 118.044/SP, Terceira Turma, Relator o Ministro Ari
Pargendler, DJ de 12/6/2000)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão monocrática que deu provimento ao agrav
o de instrumento, a fim de
que seja totalmente afastada a penhora realizada no salário do agravante.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021